Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, o qual visava impedir a aplicação de sanções com base na Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA possui validade jurídica para proibir o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos; e (ii) estabelecer se decisão judicial proferida em ação coletiva movida por entidade sindical em São Paulo possui eficácia erga omnes perante a Administração do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ANVISA possui competência legal, conferida pela Lei no 9.782/1999, para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.
4. A Resolução RDC no 56/2009 foi editada no exercício legítimo do poder regulamentar, com base em delegação legal expressa, não se tratando de criação autônoma de obrigações.
5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da norma, destacando o poder de polícia sanitária da ANVISA e sua competência para proibir o uso de equipamentos que representem risco à saúde.
6. A decisão judicial proferida em ação coletiva movida por entidade sindical em São Paulo não possui eficácia erga omnes, sendo limitada à categoria profissional representada e ao território de abrangência da entidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ANVISA possui competência legal para proibir o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos, com base no poder de polícia sanitária. 2. Sentença proferida em ação coletiva movida por entidade sindical em outro estado não possui eficácia erga omnes perante a Administração do Distrito Federal."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1o da Lei 12.016/2009; Lei no 9.782/1999; Art. 5o, II, da Constituição Federal; Art. 506 do CPC
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.571.653/SC, STJ; RE 1101937, STF; APC 0706841-41.2023.8.07.0018, TJDFT